Tribunal: TJPA
Processo: 0811307-53.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10090 - Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811307-53.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: FRANCISCO FRANKLIN SILVA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DEMOLIÇÃO DE BARRACA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À COLETIVIDADE. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado pelo agravado,
determinou que o Município recorrente

suspendesse o ato demolitório das edificações/obras já efetuadas na barraca denominada “BIKA ́S BAR”, localizada à Av. Beira-Mar, na Baía do Sol, Distrito de Mosqueiro, até regularização do licenciamento e alvará do referida barraca;

II – Compulsando os autos, constata-se
que a manutenção da decisão agravada não importará em prejuízo às partes ou a terceiros, já que o Juízo
a quo
determinou a suspensão das obras na mencionada barraca até a regularização dos procedimentos previstos nas Leis Municipais n°7.055/1977 (Código de Posturas) e 7.400/1988 (Lei de Edificações);

III - Ademais, o Município agravante não demonstrou que a manutenção das obras da barraca do recorrido poderiam a causar perigo ou danos à população do Distrito de Mosqueiro, ou, ainda, grave violação ao ordenamento urbano, daí porque devem ser aplicados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso em análise, pois mostra-se latente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão em desfavor do agravado, caso fosse mantida a determinação de demolição de sua barraca;

IV – Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s vinte e quatro dias
do mês de
janeiro

do ano de dois mil e
vinte e dois
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Município de Belém,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos do
Mandado de Segurança
(Proc. nº
0800143-77.2019.8.14.0501
)

impetrado por
Francisco Franklin Silva de Lima.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou o presente agravo:

“(...)

Diante das razões acima, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA (LIMINAR), para suspender o ato demolitório das edificações/obras já efetuadas na barraca denominada “BIKA ́S BAR”, localizada à Av. Beira-Mar, na Baía do Sol, Distrito de Mosqueiro, até regularização do licenciamento e alvará, nos termos das Leis Municipais n° 7.055/1977 (Código de Posturas) e 7.400/1988 (Lei de Edificações), cominando multa de R$1.000,00 (hum mil reais), por dia de descumprimento, até o montante de R$20.000,00 (vinte mil reais) ou efetivo implemento desta decisão (art. 297, do CPC).

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 3996357 - Pág. 1
/9), narrou o patrono do agravante que o recorrido impetrou o supramencionado
mandamus

alegando ser permissionário de uma barraca de praia, situada na Av. Beira Mar, 423, Baia do Sol, Distrito de Mosqueiro, cuja permissão foi concedida por ato administrativo assinado no dia 20/01/2017.

Alegou que antes da permissão concedida ao agravado, a referida barraca pertencia a Sra. Delineia da Silva, mas foi destruída pelas marés. Ante a impossibilidade financeira da mencionada senhora de erguer uma nova barraca, a permissão foi repassada ao recorrido.

Aduziu que o agravado procurou a Agência Distrital de Mosqueiro para pedir autorização para iniciar as obras da barraca, sendo deferido o pedido.

Salientou que as obras foram iniciadas, entretanto, no mês de junho de 2018, o agravado ressaltou ter recebido o auto de infração de nº 9054, expedido pela Secretaria de Urbanismo do Município de Belém, dispondo sobre irregularidades nas referidas obras.

Mencionou que o agravado impetrou o
writ
anteriormente mencionado, objetivando impedir a demolição de sua barraca, tendo o Juízo Monocrático proferido a decisão agravada.

Sustentou o patrono do agravante, em síntese, a ausência de direito líquido e certo do recorrido no caso dos autos.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou o provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e através da decisão de
Num. 4211187 - Pág. 1
/7, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas d Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (
Num. 4851944 - Pág. 1
).

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra.
Maria Tércia Ávila Bastos dos Santos
, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 4883085 - Pág. 1/6)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida
pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado pelo agravado,
determinou que o município recorrente

suspendesse o ato demolitório das edificações/obras já efetuadas na barraca denominada “BIKA ́S BAR”, localizada à Av. Beira-Mar, na Baía do Sol, Distrito de Mosqueiro, até regularização do licenciamento e alvará do referida barraca.

Inicialmente, importa destacar o que estipula os arts. 6º a 12º, da Lei Municipal n° 7.400/1988, que trata de Obras e Edificações do Município de Belém,
in verbis
:

Art. 6º -
Para a execução de toda e qualquer construção, reforma, ampliação ou demolição,

na área urbana e de expansão urbana, será necessário o respectivo licenciamento da Prefeitura.

Art. 7º - O licenciamento da obra será válido pelo prazo de doze (12) meses, contados da data da expedição do Alvará de obra. Findo esse prazo e não tendo sido iniciada a obra, o licenciamento perderá a sua validade.

§ 1º - Para efeito da presente lei, uma obra será considerada iniciada com a execução completa de suas fundações.

§ 2º - Quando a obra não for iniciada durante a vigência do primeiro licenciamento, só terá direito a uma renovação.

Art. 8º - O licenciamento da obra será concedido mediante o encaminhamento à Prefeitura dos seguintes elementos:

I - requerimento solicitando licenciamento da obra, nos termos de modelo apresentado pela

Prefeitura Municipal;

II - projeto de arquitetura ou consulta prévia, devidamente aprovado;

III - documentos de aprovação dos projetos complementares, quando for o caso;

IV - recibos de pagamento das taxas correspondentes;

V - comprovante de quitação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU);

VI - outros que vierem a ser solicitados.

§ 1º - Não se exigirá projeto aprovado nas seguintes situações:

I - edificação residencial de uso unifamiliar, destinada exclusivamente à moradia própria, constituindo unidade independente, um só pavimento e área construída não superior a 100,00 m2 (cem metros quadrados);

II - construções leves e de pequeno porte destinadas a funções complementares de uma

edificação, tais como, abrigos, cabinas, portarias e passagens cobertas;

III - construções de muros;

IV - outras edificações com área não superior a 25,00m2 (vinte e cinco metros quadrados).

§ 2º - As exceções estabelecidas no parágrafo anterior não dispensam a apresentação de especificação dos serviços a serem executados, acompanhada de croqui de alinhamento, documento relativo à propriedade ou posse do imóvel ou benfeitoria, obediência às disposições de natureza urbanística e às exigências básicas relativas às edificações, definidas e aprovadas em consulta prévia à Prefeitura Municipal.

§ 3º - As exceções feitas no § 1º deste artigo não incluem os licenciamentos de obras de interesse do patrimônio histórico.

Art. 9º - Independem de licença os serviços de reparo e substituição de revestimentos de muros, impermeabilização de terraços, substituição de telhas partidas, de calhas e de condutores em geral; a execução de pintura e a construção de calçadas e passeios, ressalvado o que dispõe o § 3º do artigo anterior.

Parágrafo Único - Incluem-se neste artigo os barracões para a obra, desde que comprovada a existência de consulta prévia ou projetos aprovados para o local.

Art. 10 - De acordo com o que estabelece a Lei Federal nº125, de 3 de dezembro de 1935, não poderão ser executadas sem licença da Prefeitura, ficando, entretanto, dispensadas de

pagamento de emolumentos, as seguintes obras:

I - construção de edifícios públicos;

II - obras de qualquer natureza, de propriedade da União ou do Estado;

III - obras a serem realizadas por instituições oficiais ou paraestatais, quando para sua sede própria.

Parágrafo Único - O pedido de licença será feito por meio de ofício dirigido ao órgão

competente, acompanhado do projeto da obra a ser executada.

Art. 11 - Concluído o licenciamento da obra, será entregue ao interessado, mediante pagamento das taxas, o Alvará, bem como cópia do projeto ou especificação, licenciado, que será mantido no local da obra, para fins de fiscalização.

Art. 12 - Se a construção não for concluída dentro do prazo fixado no Alvará, deverá ser requerida a prorrogação do mesmo e paga a taxa correspondente a essa renovação.”

Ora, é cediço que o exercício de qualquer atividade comercial ou industrial pressupõe autorização pela Administração Pública, que deverá conceder ao administrado sempre quando atendidos os requisitos exigidos pela legislação pertinente, sujeitando-se o administrado que não dispõe de autorização, a sanções administrativas, incluindo a interdição do estabelecimento e a aplicação de multa.

Depreende-se dos autos que mediante Autorização DE N.º 006/2007, datada de 20/01/2017, o agravado recebeu da Agência Distrital de Mosqueiro Órgão da Prefeitura Municipal de Belém, a permissão para construir/reformar a barraca de praia, situada à Av. Beira Mar, Baia do Sol, Mosqueiro, Belém/PA, com base nas especificações do projeto técnico da obra aprovado pelo órgão mencionado (Num. 8539855 - Pág. 3).

Não se ignora que a Administração Pública está autorizada a anular seus atos quando constatado algum vício de ilegalidade, bem como revogá-los, por razões de conveniência e oportunidade.

Impõe-se observar, entretanto, que o poder de revisão dos atos administrativos pela Administração não é irrestrito, devendo ser harmonizado com os princípios da segurança das relações jurídicas e da boa-fé, especialmente quando produz efeitos que alcançam os administrados.

Os atos administrativos não raramente criam direitos, que passam a ser imediatamente usufruídos pelos seus beneficiários, fazendo surgir uma situação cuja reversão acarretará prejuízos graves aos administrados, que, de boa-fé, embasados na presunção de legalidade de que se revestem as decisões do Poder Público e guiados por expectativas razoáveis e legítimas, confiaram na estabilidade da relação firmada.

No caso em comento, embora a construção da obra tenha se dado por meio de autorização de Órgão da Prefeitura de Belém, pautada, portanto, na presunção de legalidade, verifica-se que o agravado tentou regularizar a situação do alvará, por meio de pedido em recurso administrativo e em petição de ratificação, no qual pleiteia oportunidade para adequar a reforma da barraca às normas da SEURB, com o devido acompanhamento profissional e obedecendo as normas técnicas do órgão, tendo sido indeferido o pedido (Num. 17798289 - Pág. 1 e 17798288 - Pág. 4).

Destarte, considerando que o agravado possuía autorização prévia para construir/reformar a sua barraca de praia, com base na planta da obra apresentada e devidamente aprovada pela Agência Distrital de Mosqueiro, Órgão da Prefeitura Municipal de Belém, bem como, detém ato administrativo de permissão de uso de bem público datado de 20/01/2017, não verifica-se, nesse primeiro momento, óbices para que a administração pública se negue a expedição do alvará, que, neste caso, tem por objetivo atender as exigências legais previstas nas normas do código de posturas do Município de Belém e na Lei de Edificações de Obras.

Por conseguinte, entendo que a manutenção da decisão agravada não importará em prejuízo às partes que compõe a presente ação ou a terceiros, já que o Juízo
a quo
determinou a suspensão das obras até a regularização dos procedimentos previstos nas Leis Municipais n°7.055/1977 (Código de Posturas) e 7.400/1988 (Lei de Edificações).

Outrossim, a situação posta recomenda que sejam investigados todos os fatos ocorridos, mais precisamente àqueles relativos aos atos praticados pela Administração Pública no decorrer do processo administrativo, a fim de que não seja configurada violação a direitos, nem cometidas injustiças.

Ademais, o fato é que, em momento algum, o Município agravante demonstrou que a manutenção das obras da barraca do agravado poderiam a causar perigo ou danos à população do Distrito de Mosqueiro, ou, ainda, grave violação ao ordenamento urbano, daí porque devem ser aplicados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso em análise.

Assim sendo, mostra-se latente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão em desfavor do agravado, caso fosse mantida a determinação de demolição de sua barraca, devendo o mérito do
writ
ser analisado em sede de cognição exauriente perante o Juízo de origem.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMENTA: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CEMIG.
DEMOLIÇÃO
DE
CONSTRUÇÃO
EM ALVENARIA LOCALIZADA EM ÁREA DA CEMIG. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER SATISFATIVO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AUSENTE REQUISITO PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Desnecessidade de que seja a demanda imediatamente cumprida, sobretudo pela cautela necessária no sentido de que se evite a total satisfação do pleito em caráter liminar. Não é possível desconsiderar a condição de irreversibilidade do que se pleiteia, sendo a
demolição
de
construção
em alvenaria medida drástica a ser tomada e, portanto, incompatível com o traço de precariedade inerente às tutelas provisórias. Ausente requisito essencial à concessão da antecipação dos efeitos da tutela, na inteligência do artigo 300, do NCPC, a manutenção da decisão é medida que se impõe. Recurso não provido.

(TJMG - Agravo de Instrumento nº 1.0105.15.042406-4/001, Relator(a): Des.(a) Armando Freire , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/11/2018, publicação da súmula em 27/11/2018)”

Portanto, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Belém,
24
de
janeiro
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 01/02/2022